Tribunal: TJDFT
Processo: 0029966-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0029966-77.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA S.A. - CNPJ: 55.643.555/0001-43 D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para se manifestar sobre a oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal (ID 22259994). Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021 14:27:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador